Tribunal: TJSP
Processo: 1011933-02.2016.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Acumulação de Cargos
Órgão julgador: Camargo Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. Pretensão da autora, que exerce a função de monitora de creche no município apelado, de equiparação salarial pelo exercício na função de professora. Impossibilidade. Não restou devidamente comprovado pela ora recorrente que exerceu a atividade diversa do cargo para qual foi investida, deixando assim de cumprir o quanto disposto no artigo 373, I, do Código de

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. Pretensão da autora, que exerce a função de monitora de creche no município apelado, de equiparação salarial pelo exercício na função de professora. Impossibilidade. Não restou devidamente comprovado pela ora recorrente que exerceu a atividade diversa do cargo para qual foi investida, deixando assim de cumprir o quanto disposto no artigo 373, I, do Código de Processo Civil.
Sentença mantida.
Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000020437
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1011933-02.2016.8.26.0451, da Comarca de Piracicaba, em que é apelante LÚCIA
HELENA DE OLIVEIRA GIOLIATTI, é apelado PREFEITURA MUNICIPAL DE
PIRACICABA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENCINAS
MANFRÉ (Presidente) E ANTONIO CARLOS MALHEIROS.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
CAMARGO PEREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011933-02.2016.8.26.0451 -Voto no 23605
2
APELAÇÃO CÍVEL No 1011933-02.2016.8.26.0451
Comarca: PIRACICABA
Apelante: LÚCIA HELENA DE OLIVEIRA GIOLIATTI
Apelado: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACICABA
Juiz (a) sentenciante: FELIPPE ROSA PEREIRA
Voto no 23605
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. Pretensão da
autora, que exerce a função de monitora de creche no
município apelado, de equiparação salarial pelo
exercício na função de professora. Impossibilidade. Não restou devidamente
comprovado pela ora recorrente que exerceu a
atividade
diversa
do
cargo
para
qual
foi
investida, deixando assim de cumprir o quanto
disposto no artigo 373, I, do Código de Processo
Civil.
Sentença mantida.
Recurso não provido.
Vistos.
Cuida-se de ação ordinária ajuizada por
Lúcia Helena de Oliveira Gioliatti em face da Prefeitura Municipal
de Piracicaba, objetivando a condenação da requerida na
equiparação de seus vencimentos àqueles percebidos pelos
Professores e para condená-lo ao pagamento das diferenças dos
salários, observada a prescrição quinquenal, com vantagens,
reflexos e demais direitos inerentes à categoria, em virtude de
que foi nomeada para o cargo de Monitora e que posteriormente
passou a exercer funções típicas de professor, tendo ocorrido
desvio de função.

A r. sentença de fls. 142/144 julgou
improcedente o pedido, com fundamento no artigo 487, I, do
Código de Processo Civil. Em razão da sucumbência, condenou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011933-02.2016.8.26.0451 -Voto no 23605
3
a autora ao pagamento das custas, despesas processuais e
honorários
advocatícios,
estes
fixados
em
R$
1.000,00,
ressalvada a gratuidade deferida.
Sobreveio recurso de apelação da autora
(fls. 147/157) pugnando pela reforma do julgado, aduzindo, em
suma, que tinha o papel real de professora, pois tinha programa
de aulas, avaliações, conduta de reunião de professores e
faziam horários a mais que as próprias titulares da função de
professores de ensino infantil.
Recurso respondido. (fls. 188/196)
Vieram os autos conclusos a este Relator.
É o relatório.
Fundamento e voto.
A
questão
trazida
cinge-se
ao
inconformismo da autora/recorrente com a r. sentença de
improcedência no presente caso, sustentando que faz jus ao
cômputo dos dias laborados em desvio de função, de Monitora
de Creche para Professora, sob o fundamento de que exercia o
papel real de professora, pois tinha programa de aulas,
avaliações, conduta de reunião de professores e faziam horários
a mais que as próprias titulares da função de professores de
ensino infantil.
Neste contexto, de acordo com a Decreto
Municipal no 6.313, de 08/11/1993, assim estão delimitadas as
atividades exercidas na função de professor e de monitor,
respectivamente:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011933-02.2016.8.26.0451 -Voto no 23605
4
Art. 29. A categoria de Professores de Educação Infantil compreende
duas áreas distintas de docência e de monitoria.
§1o. O Professor de Educação Infantil da Área de Docência esmerar-
se-á em:
I. Desenvolver o trabalho pedagógico, diretamente com
crianças pré-escolares, de acordo com as diretrizes pedagógicas
da Secretaria Municipal da Educação.
II. Receber e acompanhar a criança diariamente na sua entrada e
saída da Unidade.
III. observar e registrar o desenvolvimento da criança.
IV. planejar e participar das reuniões de pais sempre que se
fizer necessário com aval do Diretor ou responsável pela Unidade.
V. manter contato direto com os pais para trocar informações.
VI. acompanhar, orientar e cuidar da higiene pessoal das
crianças.
VII. encaminhar, ao agente escolar de saúde, as crianças que
apresentarem algum problema em seu estado geral de saúde.
VIII. acompanhar as crianças na hora de refeição, orientando-as
no processo de alimentação.
IX. registrar a frequência diária da criança e encaminhá-la ao
Diretor responsável.
X. acompanhar as crianças em atividades externas à Unidade,
com prévia autorização dos pais ou responsável.
XI. planejar, organizar e controlar o material necessário para o
desenvolvimento de atividade pedagógica.
XII. preservar as condições ambientais apropriadas às atividades
educacionais tais como limpeza, iluminação, ventilação das salas, etc.
XIII. organizar, adequadamente, o uso apropriado ao espaço, dos
brinquedos e dos materiais.
XIV. informar à Secretaria Municipal de Educação, em caso de
pré-escolas isoladas, através da Direção ou responsável, de todo o
trabalho em desenvolvimento com o grupo de crianças sob sua
responsabilidade.
XV. desincumbir-se de outras tarefas que lhe forem atribuídas
por seus superiores.
§2o. O Professor de Educação Infantil da área de monitoria esmerar-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011933-02.2016.8.26.0451 -Voto no 23605
5
se-á em:
I. trabalhar diretamente com crianças entre 0 a 6 anos, de acordo
com a necessidade da Unidade.
II. planejar e avaliar atividades executadas diariamente.
III. observar e registrar o desenvolvimento da criança.
IV. participar das reuniões de pais e servidores, convocadas pelo
Diretor ou responsável pela Unidade.
V. manter contato frequente com os pais para troca de
informações.
VI. acompanhar, orientar e cuidar da higiene pessoal das
crianças, no que se refere a banho, troca de roupas, escovação de
dentes.
VII. encaminhar ao Agente Escolar de Saúde ou setor de Saúde,
as crianças que apresentarem algum problema em seu estado geral de
saúde.
VIII. acompanhar e orientar as crianças nas horas de refeições,
assim como desenvolver atividades educativas que envolvam higiene-
saúde,
IX. anotar a assiduidade diária da criança e encaminhar para o
Diretor da Unidade.
X. acompanhar as crianças em atividades externas à Unidade
com aval do Diretor e com prévia autorização dos pais ou responsáveis.
XI. planejar, organizar e controlar o material necessário para as
atividades pedagógicas, juntamente com o Coordenador Pedagógico.
XII. zelar pela conservação do material permanente e de
consumo que enseja sob sua responsabilidade.
XIII. desincumbir-se de outras tarefas que lhe forem atribuídas
por seus superiores. (grifos nossos)
Destarte,
pelo que se depreende do
Decreto acima, a diferença principal entre a função do monitor e
do docente (professor stricto sensu) é o exercício da atividade
pedagógica, que se desenvolve na sala de aula, de modo que o
monitor, conforme se infere do próprio nome, apenas monitora e
assiste
o
trabalho
realizado,
exercendo
atividades
complementares, como extensão da atividade do professor, sem,
contudo, possuir turma própria ou desenvolver isoladamente o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011933-02.2016.8.26.0451 -Voto no 23605
6
trabalho na sala de aula.
Ademais, o monitor não planeja as reuniões com os pais, apenas comparece nas reuniões
planejadas pelo professor ou responsável da unidade.
Deste modo, forçoso concluir-se que não
restou devidamente comprovado que a autora realizou tarefas
que não fossem atribuições de Monitores, sendo oportuno
transcrever-se o seguinte trecho da r. sentença recorrida:
Dessa forma, embora haja pontos de nítida convergência entre as
funções dos dois cargos
o que fica claro, por exemplo, nas
questões atinentes ao acompanhamento da evolução, da higiene e
da alimentação das crianças
leitura mais atenta revela que as
funções reservadas ao Professor se diferenciam das dos Monitores
principalmente
em
questões
relacionadas
ao
planejamento
e
direção das aulas, que certamente assumem maior complexidade,
embora seja possível a delegação da execução de algumas
atividades do dia-a-dia, desde que sob a supervisão do Professor
ou Diretor.
O busílis é que, respeitado o entendimento da autora, não foram
produzidas em Juízo provas, ainda que orais, da efetiva existência
de desvio de função, já que os poucos documentos arregimentados
não permitem concluir se as atividades que realizava exacerbavam
os limites das reservadas aos Monitores, principalmente em
decorrência dos já tratados pontos de similaridade entre estas e as
atribuídas
aos
Professores
e,
ainda,
a
possibilidade destes
delegarem parte destas àquele, desde que executadas sob supervisão.
Ademais, para que não se alegue omissão, sequer os documentos
de fls. 140/141 revertem esta conclusão, pois apenas mencionam a
possibilidade de Monitores atuarem em classes de berçário e
maternal, não esclarecendo outros pontos cruciais à caracterização
do desvio de função, tal como, por exemplo, a (in)existência de
supervisão nos períodos em que atuariam em tais locais.
Consequentemente, por não ter ela se desincumbido do ônus

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011933-02.2016.8.26.0451 -Voto no 23605
7
probatório que lhe cabia (art. 373, I, do Código de Processo Civil),
a improcedência, então, é medida que se impõe.
Portanto, não tendo sido demonstrado
pela recorrente que preencheu os requisitos para equiparação
de seus vencimentos àqueles percebidos pelos Professores, por
inobservância ao artigo 373, I, do Código de Processo Civil, de
rigor manter-se a r. sentença de improcedência integralmente,
conforme fundamentado.
Diante do exposto, pelo meu voto, nego
provimento ao recurso.
Em
razão
da
sucumbência
recursal,
majora-se a verba honorária total para R$. 1.200,00, por
observância ao artigo 85, § 11 do Código de Processo Civil,
ressaltando-se a justiça gratuita deferida e o artigo 98, § 3o do
Código de Processo Civil.
CAMARGO PEREIRA
Relator